Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705153-02.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON FERREIRA GONCALVES APELADO: GRUPO INDETERMINADO DE PESSOAS, CAIO MARIO DA SILVA ABRANTES D E S P A C H O Vistos. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator